Tribunal: TJMT
Processo: 0005311-29.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
GENIR JOSE BARBOSA DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que, em face da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Agravante sustenta, em síntese, como causa de pedir no agravo interno que a Lei no 10.259/2001, em seu artigo 20, vedou a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante o Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública.
Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões ao recurso interno, conforme certidão no id. 8315887.
É o relatório.
Cuida-se, como visto no relatório, de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que, em face da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.
De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, a decisão merece ser reformada.
Com efeito, é certo que este Sodalício julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Entretanto, a Lei no 12.153, de 22 de Dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 5o estipulou quem são os legitimados a figurarem no polo passivo da lide no Juizado Especial da Fazenda Pública, vejamos:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
Logo, extrai-se que o legislador ao limitar as partes do Juizado Especial da Fazenda Pública, não inclui a União e suas autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculada.
Assim, embora o valor da causa desta demanda não ultrapasse os 60 (sessenta) salários-mínimos, é certo que a parte ré que nela litigia não pode figurar no Juizado Especial da Fazenda Pública.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a autarquia federal não compõe o rol de legitimados a figurarem no polo passivo que se sujeita ao procedimento da Lei no 12.153/2009, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DE VARA CÍVEL E JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DELEGADA FEDERAL (ART. 109, §3o, CF). LEI No 10.259/2001. LEI N. 12.153/2009. AUTARQUIA FEDERAL. POLO PASSIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O art. 109, § 3o, da Constituição Federal dispõe que as causas previdenciárias serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. 2. A Lei no 10.259/01, em seu art. 20, veda a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante o Juizado Especial Estadual, aplicando-se somente ao Juizado Especial Federal. 3. A ação previdenciária proposta por segurado contra o INSS não se sujeita ao procedimento da Lei no 12.153/2009, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a autarquia federal não compõe o rol de legitimados a figurarem no pólo passivo da lide, de acordo com o art. 5o, II, do mencionado normativo legal. 4. Conflito de Competência conhecido, declarando-se a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno/RO, o suscitante. (TRF1, PRIMEIRA SEÇÃO, CONFLITO DE COMPETENCIA N. o 0024743-26.2011.4.01.0000, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, e-DJF1 12/09/2017)
Partindo dessas premissas, a decisão que determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, deve ser revista, uma vez que o Agravante não pode figurar no polo passivo nas demandas que tramitam perante Juizado da Fazenda Pública Estadual.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 1o do art. 134-A do RITJMT e no art. 1.021, § 2o do CPC, de modo que revejo a decisão monocrática proferida, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente demanda.
Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso de Apelação.
Intimem-se.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado